Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708762-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046006-47.2010.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINTTEL/ES, acolheu o pedido do Credor para determinar que a ora Agravante apresente as fichas financeiras dos 1.026 substituídos demitidos sem justa causa, listados pela perícia, sob pena de, não o fazendo, serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo Credor, ora Agravado, nos termos do art. 524, § 5o do CPC. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Acolho o pedido da parte autora para, no prazo de 40 dias, intimar a SISTEL para que apresente as fichas financeiras dos 1.026 substituídos demitidos sem justa causa, listados pela perícia (ID 96098188 - Págs. 83/95), sob pena de, não o fazendo, serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5o do CPC. Após a apresentação da documentação, intime-se o perito para dar continuidade aos trabalhos técnicos com a apresentação dos cálculos nos moldes da decisão de ID. 103694336, também no prazo de 40 dias.” (Num. 113446471 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (ID 114316293), já devidamente qualificado nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vícios no julgado aptos ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Alega, para tanto, que deve ser dado provimento ao recurso para lhe exonerar da obrigação de apresentar a ficha financeira de todos os substituídos, bastando que se anexe dos substituídos efetivamente abrangidos pela condenação, dispensando-a para os indicados como não abrangidos e não localizados. Igualmente, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada e afastar a cominação de ‘serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5a, do CPC’. Oportunizada a parte adversa - SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS - o contraditório nos embargos em razão da possibilidade de se atribuir efeitos infringentes ao julgado, o que, na atual sistemática, é admitido, consoante interpretação do artigo 1.023, § 2o, do CPC, essa pugnou pelo não provimento do recurso. Defende que as fichas financeiras deverão ser apresentadas para toda a categoria, ao passo que o perito judicial irá elaborar a triagem dos substituídos não abarcados pela condenação e dos abarcados, e para estes últimos elaborar os cálculos da condenação. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Quanto ao mérito do recurso, rememoro que o presente feito cuida-se de pedido de pagamento diferenças de índices inflacionários nos aportes (contribuições) que os substituídos fizeram no plano de previdência privada administrado pela Requerida, no período de junho de 1987 a março de 1991, isto é discussão da aplicação dos expurgos inflacionários sobre plano de previdência privada. Após intenso debate, houve determinação de perícia contábil, a ser realizada pelo perito Washington Maia Fernandes, cujo laudo encontra-se anexado no ID. 96098188. Dentre suas conclusões, constata a insuficiência de documentos para a formação da prova, informando que: ‘Apesar do comando deixar claro os critérios para a exclusão dos participantes não abrangidos e determinar que a perícia os identificasse, restou prejudicada a análise deste Perito de quem, de fato, teria direito às diferenças de expurgos. Isto porque, não foram enviados à perícia, pela Ré ou Autor, a integralidade dos documentos solicitados em diligência em relação a todos os participantes. A Ré disponibilizou listas que constam dos anexos deste laudo, onde se apresenta filtros daqueles participantes que seriam abrangidos, ou não, do comando sentencial. E disponibilizou fichas financeiras só daqueles que listou como abrangidos. O Autor disponibilizou uma lista com possíveis participantes, mas quanto a documentação se limitou a informar que dispunha dos mesmos documentos ora encaminhados pela Ré, apesar de já ter apresentado um cálculo com mais de 400 participantes. É importante destacar que este Perito não se opõe que os assistentes técnicos facilitem o seu trabalho na organização dos documentos ou na disponibilização de informações que possuam. Entretanto entende que seja fundamental, ter acesso suficiente à documentação que lhe permita se certificar quanto ao trabalho que está sendo executado, de maneira neutra e sem viés. No caso da presente demanda, seria fundamental se certificar quanto aos participantes que seriam beneficiários ou excluídos pelo comando exequendo, restando restou prejudicada a análise deste perito de quem, de fato, teria direito às diferenças de expurgos’ Ainda, pela documentação a que teve acesso, conseguiu realizar o cálculo de 20 participantes que foram listados na pg. 78 do ID. 96098188. Instadas a se manifestarem, ambas apresentaram suas irresignações. Assim, visando dirimir a controvérsia restou fixado na decisão de ID. 103694336 aqueles que têm direito ao recebimento e o que não têm direito de receber, a saber: Os que têm direito de receber: a) aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Os que não têm direito a receber, os excluídos: b) Aqueles que estejam percebendo aposentadoria complementar paga pela suplicada ASSISTIDOS OU APOSENTADOS. c) DEPENDENTES dos assistidos. d) Aqueles que ainda estejam contribuindo com plano de aposentadoria complementar administrado pela suplicada (ATIVOS). e) Aqueles que tenham aderido a novo plano de benefícios oferecido pela suplicada, desde que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios (MIGRADOS que continuaram ATIVOS). f) Aqueles que tenham aderido a novo plano de benefícios oferecido pela suplicada, desde que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios (MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate.) g) Aqueles que se desfiliaram da suplicada antes de junho/87ou que Aqueles que ingressaram como filiados à suplicada após março/91. h) Aqueles que nunca foram filiados a qualquer plano de previdência complementar administrado pela suplicada (Não localizados). No mesmo decisum restou estabelecido os parâmetros de cálculos, fixando-se que a correção monetária deve seguir o regime de competência, ou seja, a data em que os valores são descontados dos contribuintes/empregados (data do pagamento). No que toca aos índices, deve seguir o já determinado na sentença, sendo: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%). Quanto aos juros, não houve nenhuma alteração, mantendo-se como sendo de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação (07/10/2002). Além disso, imputou à parte requerida o ônus de apresentar os documentos em relação a todas as pessoas indicadas na petição inicial ou lista anexa à petição inicial, inclusive eventual comprovação de resgate ou comprovação de migração do plano. Dessa decisão, houve interposição de agravo de instrumento pela requerida, distribuído sob o n. 0733051-57.2021.8.07.0000, o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID. 106280208). Em seguida, a executada/SISTEL apresentou manifestação técnica atuarial no ID. 109244112 informando que: I - 392 dos substituídos listados na inicial não estão abrangidos pela condenação, seja pela condição de participantes assistidos, ativos, por terem efetuado o resgate antes de 17/05/1999, ingressado no plano após mar/1991 ou em decorrência da migração de plano de benefícios. II - 19 substituídos que de fato são abrangidos pela condenação, tendo apresentado os respectivos cálculos. III - 45 substituídos arrolados pelo Sindicato não foram localizados como participantes de plano de previdência administrado pela Fundação. Intimada, a parte autora pleiteou que a ré seja compelida a apresentar documentos de 1.026 demitidos sem justa causa, listados pela perícia (ID 96098188 - Págs. 83/95). A decisão de ID. 113446471 acolheu o pedido do autor no sentido de determinar que a SISTEL apresente as fichas financeiras dos 1.026 substituídos demitidos sem justa causa, listados pela perícia (ID 96098188 - Págs. 83/95), sob pena de, não o fazendo, serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5o do CPC. Dessa decisão houve a interposição do recurso que ora se julga. Pois bem, inicialmente esclareço que não há omissão na decisão impugnada pois a omissão se caracteriza pela ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A controvérsia quanto a apresentação de documentos e a imputação de tal responsabilidade à parte executada já foi reiteradamente debatida e decidida nos autos. Assim, não ocorre defeito no julgado se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita que tem o ônus de apresentar documentos em seu poder. Sob o pretexto da presença dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o contexto fático e jurídico da lide, impondo empecilhos a resolução da demanda que já se delonga por diversos, sem utilidade prática aos beneficiários que aguardam o recebimento de suas verbas indenizatórias. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a decisão. Esta se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Em continuidade, esclareço às partes que neste momento processual, o que se deve perquirir é quanto a forma que serão fornecidos tais documentos, com o intuito de ser realizada uma prévia triagem quanto aos substituídos que de fato são beneficiários do título e, após, ser dada continuidade a perícia, apenas para realização dos cálculos. Ressalto que descabe ao perito analisar a documentação de todos aqueles listados na inicial para dizer quem é ou não abrangido, pois esta obrigação é ônus das partes. A perícia, friso, é apenas para realizar os cálculos daqueles que, após prévia triagem, foram considerados beneficiários do título exequendo. Assim, intimo o REQUERIDO para que apresente as fichas financeiras (ou documento que faça as vezes) dos 1.026 substituídos demitidos sem justa causa, listados pela perícia (ID 96098188 - Págs. 83/95), sob pena de, não o fazendo, serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5o do CPC. Os documentos poderão ser apresentados em mídia ou link de acesso virtual, de forma organizada e, preferencialmente, em ordem alfabética, desde que permita o livre acesso à parte contrária, sendo prontamente comunicado nestes autos. Prazo de 40 dias. Após a apresentação da documentação, deverá a parte AUTORA realizar a triagem de todos e indicar, fundamentadamente, quem são os substituídos abrangidos pelo título. Prazo de 40 dias. Com tal listagem, intime-se o PERITO para dar continuidade aos trabalhos técnicos com a apresentação dos cálculos nos moldes da decisão de ID. 103694336, também no prazo de 40 dias. Por fim, visando a operabilidade do processo, como as partes firmaram acordos em diversos processos, com troca de informações e documentos de forma extrajudicial, deverão informar como estavam fornecendo os documentos dos substituídos.” (Num. 116170616 do Feito originário). Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que, diversamente do que constou da decisão agravada, é necessária a realização de “triagem prévia de todos os substituídos que foram arrolados na liquidação de sentença, mediante a classificação de cada um como abrangido, não abrangido e não localizado. É apenas para esse primeiro grupo que deverão ser elaborados cálculos.” (Num. 33743938 - Pág. 6). Sustenta a Agravante que “(i) a ficha financeira é um documento que demonstra todas as contribuições vertidas pelo participante e se presta, tão somente, à elaboração de cálculos para os substituídos que efetivamente estão abrangidos pela condenação (a documentação que viabiliza a triagem dos substituídos é outra); (ii) não existem fichas financeiras, ou documento que faça as vezes, dos substituídos classificados como não localizados (item h)” (Num. 33743938 - Pág. 6). Acrescenta que, para os não abrangidos, a apresentação de ficha financeira, que se destina unicamente à elaboração de cálculos, é medida desnecessária e serviria apenas para tumultuar o Feito. Quanto aos não localizados na base de dados da Agravante, afirma ser impossível a comprovação documental que eles nunca aderiram a qualquer plano de previdência complementar, o que configura prova diabólica, devendo, se for o caso, o Agravado comprovar eventual vínculo entre o participante e a SISTEL. Ressalta que “as fichas financeiras devem ser apresentadas apenas para os substituídos efetivamente abrangidos pela condenação. Para os não abrangidos basta qualquer documentação que demonstre a hipótese dos itens b, c, d, e, f e g. E, para os não localizados, cabe ao Sindicato comprovar o vínculo deles com a SISTEL” (Num. 33743938 - Pág. 7). Conclui a Recorrente que “não pretende com o presente recurso se furtar da apresentação dos documentos que viabilizarão a triagem dos substituídos; o que se discute é a (i) desnecessidade de apresentar as fichas financeiras dos substituídos não abrangidos; (ii) impossibilidade de apresentar as fichas financeiras dos substituídos não localizados; (iii) impossibilidade de se reputar corretos os valores apontados por mera presunção.” (Num. 33743938 - Pág. 8/9). Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que o perigo de dano reside no fato de que, “caso seja permitido o regular prosseguimento do feito, será efetivamente imputado à Fundação SISTEL a obrigação de apresentar documentos que não existem, sob a pena de se presumir corretos valores ofertados pelo Sindicato por mera presunção” (Num. 33743938 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “para determinar que a apresentação de fichas financeiras se restrinja aos substituídos efetivamente abrangidos pela condenação, dispensando-a para os indicados como não abrangidos e não localizados. E também para afastar a cominação de ‘serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5a, do CPC’.” (Num. 33743938 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 33743947 e 33743950). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046006-47.2010.8.07.0001, acolheu o pedido do Credor para determinar que a ora Agravante apresente as fichas financeiras dos 1.026 substituídos demitidos sem justa causa, listados pela perícia, sob pena de, não o fazendo, serem reputados como corretos os cálculos apresentados pelo Credor, ora Agravado, nos termos do art. 524, § 5o do CPC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma ele reside no fato de que, “caso seja permitido o regular prosseguimento do feito, será efetivamente imputado à Fundação SISTEL a obrigação de apresentar documentos que não existem, sob a pena de se presumir corretos valores ofertados pelo Sindicato por mera presunção” (Num. 33743938 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador